Tribunal: TJSP
Processo: 2280646-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tutela de urgência concedida para o fim de determinar que a ré entregue a mercadoria adquirida pela autora. Insurgência da ré. Atraso confessado em diversos e-mails entre as partes. Pedido de cancelamento da compra e estorno de valores tampouco atendido. Diversas tentativas, pela autora, de solução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tutela de urgência concedida para o fim de determinar que a ré entregue a mercadoria adquirida pela autora. Insurgência da ré. Atraso confessado em diversos e-mails entre as partes. Pedido de cancelamento da compra e estorno de valores tampouco atendido. Diversas tentativas, pela autora, de solução do conflito, todas infrutíferas. Descaso da empresa agravante. Pedido de cumprimento forçado do contrato. Possibilidade. Inexistência de exigência no sentido de que o pedido deduzido na ação seja idêntico ao requerido durante a tentativa de composição extrajudicial. Cadeiras adquiridas para mobiliar escritório de advocacia. Necessidade. Ambiente profissional. Verossimilhança e risco de dano. Presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida pretendida. Decisão mantida. Recurso desprovido.